Tribunal: TJDFT
Processo: 0025940-46.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES INEXISTENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução por prescrição intercorrente. O apelante buscava a cassação da sentença, alegando que a prescrição intercorrente foi interrompida por bloqueio via SISBAJUD, inclusão no SERASAJUD e reiterada busca por bens. Em sede de embargos, sustenta que há omissão do acórdão ao declarar a prescrição intercorrente sem considerar as diligências realizadas pelo embargante nos autos, as quais seriam aptas a interromper o prazo prescricional, e que há omissão consistente na ausência de condenação em honorários advocatícios, defendendo que o julgado deveria ter aplicado o princípio da causalidade, alegando, ainda, que não enfrentou devidamente os argumentos, violando o art. 489 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há omissão do acórdão referente às diligências promovidas pelo embargante nos autos para interrupção da prescrição intercorrente; e (ii) se há omissão do acórdão pela ausência de condenação em honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do julgado.
4. No caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões relevantes, não havendo as omissões apontadas. Consignou de forma clara que a realização de diligências infrutíferas não interrompe o decurso do prazo de prescrição intercorrente. Ainda, que inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes e/ou penhora de valores ínfimos, desfeita imediatamente, não podem ser consideradas fatos interruptivos da prescrição intercorrente. Ademais, que o mero peticionamento em juízo requerendo diligências ou a reiteração de pedidos sem resultado efetivo não possui aptidão para obstar a prescrição intercorrente, porquanto para afastar a prescrição intercorrente é necessária a constrição patrimonial efetiva.
5. Além disso, o julgado colegiado expressamente consignou a ausência de honorários, porquanto não fixados na origem, em conformidade com a sentença. A sentença, prolatada em 27/11/2024, após a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, em 26/08/2021, que alterou o art. 921, § 5o, do CPC, aplicou corretamente a norma que obsta a condenação em custas e honorários no caso de extinção pela prescrição intercorrente.
6. Não há omissão no acórdão que apreciou as questões essenciais, apresentando razões de decidir, dispositivos legais e jurisprudência pertinente. A mera insatisfação com a conclusão não configura vício de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. A realização de diligências infrutíferas não interrompe o decurso do prazo de prescrição intercorrente. 3. A penhora de valores ínfimos, desfeita imediatamente, não pode ser considerada como fato interruptivo da prescrição intercorrente.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202; CPC, arts. 836, 921, 924, V, 1.022, 1.025; Lei no 14.010/2020; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.490.098/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024; STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017; TJDFT, Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022.